Tribunal: TJDFT
Processo: 0714257-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0714257-08.2023.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: EDMILSON VICENTE SILVA, LOURIVAL SOARES DE LACERDA AGRAVADO: OZENI DE OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo interno em que pretendem os requeridos/agravantes a reconsideração da decisão de ID 56466138 que não conheceu do recurso inominado ante a deserção. Contudo, o agravo não comporta conhecimento, por ser intempestivo. O art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece o prazo de 15 dias para a interposição do agravo interno. A decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 06/03/2024 e publicada em 07/03/2024. O prazo para interpor agravo de instrumento em face desta decisão se encerrou em 02/04/2024. Ressalto ademais que se fosse conhecido seria declarado manifestamente inadmissível, ante a ausência de dialeticidade, uma vez que os agravantes repetiram os argumentos dos embargos de declaração que também não foram conhecidos pela mesma razão, o que importaria na imposição de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno pois intempestivo conforme disposto no artigo 81 do RITR. Intimem-se os agravantes. Preclusa a decisão, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito